Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-62.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500190-62.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante ANTONIO
MARCELINO MENDONÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-62.2019.8.26.0408 -Voto no 43117
2
VOTO no: 43.117
Apelação Criminal no 1500190-62.2019.8.26.0408
Comarca: Ourinhos.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Flavio Augusto Reinert.
Apelante: Antônio Marcelino Mendonça.
Apelado: Ministério Público.
" negaram provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ANTÔNIO MARCELINO
MENDOÇA contra a r. sentença lançada a fls. 276/290 dos autos digitalizados, publicada
em 16 de julho de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06, à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 1166 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 29 de janeiro de
2019.
O apelante persegue a absolvição por insuficiência de provas. Em suma,
aduz que é apenas usuário de drogas. Alternativamente, pede o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea; bem como a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da
Lei de Drogas em seu grau máximo, além do abrandamento do regime inicial e a redução
da pena de multa (fls. 306/314).
Constam as contrarrazões (fls. 332/335) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 342/346).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-62.2019.8.26.0408 -Voto no 43117
3
O apelo não comporta acolhimento.
A condenação do recorrente foi justa e merecida, resultando de criteriosa
análise da prova apurada na instrução do processo, pelo que a irresignação posta nas
razões de recurso não tem como ser reconhecida
A materialidade e a autoria do crime de tráfico são incontestes, sobretudo
diante do auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, dos laudos de constatação de fls.
14/25, e de exame químico toxicológico de fls. 217/228, e da prova oral colhida (mídia).
Com efeito não há dúvida de que o recorrente foi surpreendido por policiais
civis trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação ou
regulamentar, para fins de consumo de terceiros, 75.984,53g de “maconha” .
Ele próprio confessou a autoria (fls. 04-mídia), em consonância com os
depoimentos dos policiais militares Hender e Fernando (fls. 02/03-mídia), que
esclareceram que, quando dele se acercaram e após indagá-lo sobre o porquê do aparente
nervosismo, ele acabou confessou que tinha drogas escondidas em sua casa, onde
lograram apreender 15 tijolos de “maconha”, além da quantia de R$1.464,00 (mil
quatrocentos e sessenta e quatro reais) na carteira, sendo que na delegacia, o apelante
ainda confessou que haviam mais drogas guardadas no meio da mata, enterradas em um
tambor, onde foram localizadas mais 85 tijolos da mesma substância entorpecente, num
total, assim, de 100 tijolos de "maconha". Acrescente-se, ainda, que os milicianos
informaram que o apelante já era conhecido como traficante nos meios policiais.
Destarte, não havendo prova que beneficie o recorrente e diante da
confissão, a condenação era mesmo inevitável.
No que concerne ao procedimento dosimétrico, também não há reparo a ser
feito.
A pena-base foi corretamente fixada no dobro do mínimo legal (10 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-62.2019.8.26.0408 -Voto no 43117
4
reclusão e 1000 dias-multa) em virtude da quantidade expressiva de droga apreendida (um
total de 100 tijolos de “maconha”, com cerca de 76 quilos) e em razão dos maus
antecedentes (fls. 148/159), nos termos do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas,
tudo bem esclarecido no decisum, que, no tocante aos antecedentes, deixou claro que
quando o acusado possui mais de uma condenação definitiva, uma pode servir para
majorar a pena pelos antecedentes enquanto a excedente se presta à reincidênca.
A propósito o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
majoritário no sentido de que, em caso de condenados multirreincidentes, é possível a
exasperação da pena com base em mais de uma circunstância judicial e ainda agravar a
pena pela reincidência, desde que para cada vetorial sejam consideradas condenações
distintas. E citou, entre outros, o julgado AgRg no Resp 1583012, de 1/8/2019, razão pela
qual encontra-se bem justificado o acréscimo da pena também pelos antecedentes, vez que
o apelante já possuía três condenações definitivas geradoras de reincidência, sendo que
uma delas foi utilizada para caracterizar os antecedentes e as demais para sopesar a
reincidência na segunda fase da dosimetria.
E quanto a elevação da base por conta da quantidade de drogas
pareendidas, ressalte-se que o STJ vem admitindo a majoração em casos que a apreensão
supera um quilo de entorpecente, como na hipótese vertente, verbi gratia: AgRg no
AREsp 961.500/SP; AgRg no AREsp 652.783/GO e AgRg no AREsp 451.724/SP.
Na sequência, reconhecida a atenuante da confissão, está foi devidamente
compensada com uma das duas condenações remanescentes geradoras da reincidência; e a
condenação defintiva restante serviu para respaldar o aumento em mais 1/6 pela
reincidência, resultando a pena em 11 anos e 8 meses de reclusão, e 1166 diárias de
multa, no piso, não comportando, assim, nenhuma alteração.
Ressalta-se que, como se observa, o inconformismo do apelante em relação
à confissão não procede, vez que houve o devido reconhecimento da respectiva atenuante,
e a adequada compensação desta com a agravante da reincidência.
E diante dos antecedentes e da reincidência era mesmo inviável a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500190-62.2019.8.26.0408 -Voto no 43117
5
da circunstância especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei no
11.343/06.
No mais, mantém-se o regime prisional fechado, dado à gravidade concreta
do delito e o dano social que este provoca fazendo com que o regime inicial menos
restritivo não se mostre adequado para a repreensão da conduta do acusado.
Por fim, no caso é inviável o acolhimento do pleito defensivo para a
diminuição da pena pecuniária, pois esta decorre diretamente do tipo legal a que se
subsume a conduta do acusado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator